Tribunal: TJDFT
Processo: 0744833-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744833-56.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava de capítulo da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0741904-47.2024.8.07.0001 - id 212809808) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os descontos em sua conta-corrente relativos a faturas de cartão de crédito ou outra parcela, sem a expressa autorização do correntista até ulterior decisão judicial, indeferiu a gratuidade de justiça, em razão de seu salário bruto ultrapassar R$ 19.000,00 e de a existência de empréstimos decorrentes de endividamento voluntário não atraírem a presunção de hipossuficiência, bem como determinou recolher as custas, no prazo de quinze dias, sob pena de revogação da medida liminar e indeferimento da inicial. Reafirma sua hipossuficiência, pois seus rendimentos mensais líquidos são de R$6.412,62 e, após abatida a mensalidade do seu financiamento imobiliário, no valor de R$ 4.184,63, restam somente R$ 2.227,99 para sua subsistência e de sua família, sustentando que, apesar de serem módicas as custas iniciais, existem outras despesas processuais que não poderá arcar. Requer a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento das custas iniciais e para regular prosseguimento do feito, até o julgamento do AGI. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o aludido comprometimento, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). Não obstante os rendimentos brutos, no mês de julho/24, ser de R$ 19.893,80, o ganho mensal líquido do agravante corresponde a importância de R$ 6.412,62 (id 212759236 – autos principais), que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Concedo a gratuidade de justiça tão só para dispensa do preparo. Defiro a liminar para suspender a exigibilidade do pagamento das custas iniciais, com regular prosseguimento do feito, até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator